Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-09.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007212-09.2022.8.11.0000
PACIENTE: WEDISLAYNE MENEZES SILVA
IMPETRANTE: PAMELA GOMES DUARTE
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WEDISLAYNE MENEZES SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa, com participação de adolescentes – art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) a paciente faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista que, além de ter problemas gravíssimos “de ordem renal”, possuí 3 (três) filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos, sendo que um deles inclusive “sofre reiteradamente com problemas de saúde relacionados a pneumonia e problemas respiratórios”; 4) “as 3 (três) crianças estão sob os cuidados da avó materna, que não mede esforço para cuidar dos netos, todavia, em razão de sua idade e condição financeira desfavorável, enfrenta obstáculos e necessita, urgentemente, de ter a filha próxima para ajudar nos cuidados para com os infantes”; 5) há excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a paciente encontra-se segregada desde 11.12.2020, ou seja, 1 ano e 4 meses, sem que a instrução criminal tenha iniciado; 6) a “distância entre a cidade em que a paciente está detida e a que reside sua genitora e seus filhos é de aproximadamente 200 quilômetros”, razão pela qual deve ser transferida para o presídio de Nova Xavantina/MT ou Água Boa/MT.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por prisão domiciliar. Alternativamente, almeja “a transferência da paciente para estabelecimento prisional mais próximo do local de residência de seus familiares”.
É o necessário.
Decido
A prisão da paciente [em 11.12.2020] decorreu de investigações prévias [operação “Disciplina”] sobre o seu suposto envolvimento com organização criminosa – “Comando Vermelho” –, instalada na região de Barra do Garças, o que ensejou o deferimento de mandado de busca/apreensão domiciliar e a decretação de custódia preventiva, pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em 26.11.2020.
Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico, ao menos em sede de cognição sumária, manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que a autoridade coatora fundamentou-a na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do envolvimento da paciente em estruturada organização criminosa vinculada ao “Comando Vermelho”, destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas, composta por 17 (dezessete) agentes [sendo 3 menores de idade], conforme se verifica da decisão constritiva abaixo transcrita, in verbis:
“(...) Os Representantes [GAECO] afirmam que foram, em tese, identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada, na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, composta supostamente por: (...) 11) WEDISLAYNE MENEZES SILVA; (...), bem como contando com a suposta participação de 03 (três) menores de idade, que se encontraria m estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, pois, cada qual exerceria funções especializadas no grupo, como o Conselho Final (órgão máximo dentro do Estado de Mato Grosso, que delibera sobre assuntos de maior importância), o Final de Linha (delibera sobre assuntos de menor importância, correspondente ao gerente regional do crime), os disciplinas (correspondente aos gerentes de bairros) e os integrantes em geral (soldados do crime que, dentre outras atribuições, executam o ‘salve’, cobram valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, praticam, também, o tráfico ilícito de drogas etc.), com o objetivo de obter vantagem indevida mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticariam, em tese, dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, proporcionando grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.
Os Relatórios de Análises das buscas exploratórias extraídos dos celulares apreendidos teriam indicado, segundo os Promotores de Justiça, a constituição da organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas e regras comportamentais para seus integrantes demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade”. (...)
Os Relatórios de Análise PIC/001/01, 02, 03, 04 e 05 apontariam que pelo menos 17 (dezessete) pessoas poderiam, em tese, estar associadas na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens constatando-se que os investigados, supostamente, mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos ou individualmente, para, em tese, praticarem crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. (...).
Os Promotores de Justiça afirmam que a cúpula do Comando Vermelho em Barra do Garças seria, em tese, composta pela seguintes pessoas: (...)
A investigada WEDISLAYNE MENEZES SILVA (vulgo Pérola) teria sido efetivada no sai 26.12.2019, sendo ‘Carrara’ um dos seus padrinhos e o falecido ‘Paulista’ uma de suas referências. Ela praticaria, desde os 16 anos de idade, o tráfico de drogas antes mesmo de ser batizada, dando continuidade a sua conduta delituosa, após o ingresso no Comando Vermelho.
O investigado VALTER DUTRA BALBINO, possível integrante da organização criminosa, em meados de fevereiro de 2020, quando WEDISLAYNE já era integrante do Comando Vermelho, teria lhe determinado eu transportasse drogas de Barra do Garças à cidade de Confresa/MT, recebendo, por essa conduta ilícita, a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) (...).
O Relatório de Análise PIC/OOI103, elaborado a partir da análise dos dados e informações presentes no aparelho celular Samsung Galaxy J5 Prime dourado apreendido sob posse de WEDISLAYNE MENEZES SILVA, revela que WEDISLAYNE havia sido "cadastrada" no Comando Vermelho e recebido as normas que vigiam a organização Criminosa. (...).” [ação penal de origem]
Como se vê, a decisão constritiva faz referência ao fato de a paciente ser supostamente integrante de facção criminosa, bem como aponta o periculum libertatis decorrente dos indícios de reiteração delitiva da organização criminosa.
Sabe-se que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Não bastasse, a juíza da causa, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, também apontou que a paciente, “além de possuir executivo de pena pela prática de tráfico de drogas (autos no 260-58.2017.811.0080), responde a outras três ações penais também por Tráfico de Drogas e referente a crime do Sistema Nacional de Armas” [ação penal de origem].
Nesse quadro, os elementos até então apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia da paciente, em sede liminar.
Noutra vertente, inobstante a juntada das Certidões de Nascimento dos seus filhos, não se verifica, em sede de cognição sumária, a imprescindibilidade da presença da paciente para o desenvolvimento adequado dos menores, sobretudo porque estão sob os cuidados da avó materna, “que não mede esforço para cuidar dos netos” [conforme informado na própria petição inicial], além de não haver comprovação de dificuldades/problemas no amparo material/emocional deles.
Ademais, a juíza da causa, ao indeferir tal pedido, destacou que a paciente “não atende aos requisitos legais para a substituição da preventiva pela prisão domiciliar”, porquanto oferece risco aos seus filhos menores, na medida em que as investigações apontaram que “ela seria integrante de Organização Criminosa e participava ativamente do Tráfico de Drogas comandado pela dita facção”.
Quanto ao estado de saúde da paciente e à transferência dela para outro estabelecimento prisional próximo à família, não consta dos autos que tais matérias tenham sido submetidas ao primeiro grau e apreciada pela juíza da causa.
No que tange ao excesso de prazo, em que pese o tempo de segregação cautelar da paciente [desde 11.12.2020], trata-se de ação penal complexa, que apura a prática, em tese, de crime de organização criminosa, proposta contra 14 réus, sendo que todos já apresentaram respostas à acusação e as audiências estão designadas para os dias 11, 12 e 13 de maio de 2022, ou seja, a instrução processual encontra-se na iminência de iniciar.
Por fim, estando a decisão constritiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, as análises das demais matérias suscitadas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.